Tribunal: STF
Processo: ARE 646861
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE SINDICAL. SENTIDO AMPLO. DIRIGENTES DO GRUPO ECONÔMICO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a norma constitucional prevista no art. 8º, VIII, dispõe de forma ampla acerca da estabilidade provisória, referindo-se genericamente ao empregado sindicalizado, candidato a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.